Tribunal: TJMT
Processo: 1007725-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007725-45.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (IMPETRANTE), 3a Vara Criminal de Sinop - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), CECILIO JOAO NALIN - CPF: 308.737.039-87 (PACIENTE), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), JOYCE KAROLINE DE ALMEIDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL –PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO EM UNIDADE PRISIONAL COM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO (PACIENTE JÁ CONDENADO) POR PRISÃO DOMICILIAR, POR RISCO DE CONTÁGIO DO COVID-19 (CORONAVÍRUS) – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RISCO EVIDENTE DE CONTAMINAÇÃO E AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA UNIDADE PRISIONAL PARA LIDAR COM O VÍRUS – ORDEM DENEGADA.

A pretendida substituição da prisão em regime fechado (paciente que cumpre pena pelo crime de estupro de vulnerável), pela prisão domiciliar, por risco de contágio por conta do Covid-19 demanda a demonstração de que na unidade prisional em que o paciente esteja segregado, há contaminados pelo referido vírus ou que não possua condições de preservar os detentos da referida doença. In casu, não há indicativo de contaminação na unidade prisional, tampouco que o paciente encontra-se risco para o Covid-19. O magistrado de origem, autoridade tida como coatora, esclareceu em decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar do paciente, que a unidade prisional em que o beneficiário/reeducando encontra-se segregado possui condições para preservar os detentos do covid-19, inclusive com a destinação de alas para o isolamento e uma equipe pronta para o suporte necessário ao recluso, com escolta para o Hospital Regional local.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
coletivo, com pedido de liminar, impetrado pelo DR.
JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA
, em favor de
CECILIO JOAO NALIN
, apontando como autoridade coatora a 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP-MT
.

Sustenta, inicialmente, o paciente encontra-se segregado juntamente com outros presos, sendo que se trata de um paciente com 64 (sessenta e quatro) anos, e em
se tratando de PANDEMIA pelo CORONAVÍRUS (COVID-19) já decretada pela OMS-Organização Mundial de Saúde e do Governo Federal da República do Brasil através do Ministério da Saúde e prefeitura de Rondonópolis, o paciente estaria em risco, visto estar no grupo de risco.

Sustenta que o paciente está condenado a 16 anos e 15 dias de reclusão, tendo cumprido até o presente momento 10 meses e 18 dias de pena no regime fechado, porém houve a interposição de recurso de apelação contra a sentença.

Afirma que é evidente a precariedade para tratamento médico ou profilaxia disponível na Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira (Ferrugem) de Sinop/MT, visto que a Unidade Prisional não possui atendimento médico desde 25 de fevereiro de 2020, conforme Comunicação Interna Circular n. 119/2020, de 17 de março de 2020, expedida pela Direção da Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira (Ferrugem) de Sinop-MT.

Não obstante a ausência de atendimento médico, o Presidio local encontra-se superlotação, pois tem capacidade para custodiar 326 (trezentos e vinte e seis) reeducandos, com equipes de saúde e operacional para atendimento desse número de reeducandos, no entanto, atualmente conta com população carcerária de 889 (oitocentos e oitenta e nove) internos, conforme Comunicação Interna Circular n. 119/2020, de 17 de março de 2020, expedida pela Direção da Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira (Ferrugem) de Sinop-MT.

Sustenta, que de acordo com o Ofício n.o 0426/2020, de lavra do Sr. Diretor da Penitenciária “Ferrugem”, encaminhado à Defensoria Pública de Sinop, o Paciente se encontra no grupo de risco quanto à pandemia do Covid-19, segundo o setor de enfermagem daquele estabelecimento prisional.

Pretende assim, seja o paciente posto em regime domiciliar.

Ao final, pretende a concessão da ordem.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra da douta Procuradora, Dra. Silvana Correa Vianna, é pela
denegação do
mandamus
.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 22 de abril de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020